Tribunal: TJSP
Processo: 0006069-19.2016.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Furto qualificado – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos guardas municipais – Validade
Nos crimes de furto a palavra do ofendido e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos guardas municipais,

Ementa:
Furto qualificado – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos guardas municipais – Validade
Nos crimes de furto a palavra do ofendido e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos guardas municipais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de agente público não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006069-19.2016.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado GENIVAL
SIMPLICIO DE SOUSA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006069-19.2016.8.26.0477 -Voto no
2
Voto 23493
Apelação n. 0006069-19.2016.8.26.0477 Praia Grande
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado: GENIVAL SIMPLÍCIO DE SOUSA FILHO
Furto qualificado
Conjunto probatório desfavorável ao réu
lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos
guardas municipais Validade
Nos crimes de furto a palavra do ofendido e das testemunhas é
crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a
caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao
valor dos depoimentos prestados pelos guardas municipais, os
tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer
análises preconceituosas. A simples condição de agente público
não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações
prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são
válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que
se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões
devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 287/289, prolatada pelo MM. Juiz
Vinicius de Toledo Piza Peluso, cujo relatório ora se adota, que absolveu GENIVAL
SIMPLÍCIO DE SOUSA FILHO, com fulcro no art. 386, V, do CPP, da imputação
de infração ao art. 155, § 4o, IV, do CP, apelou o Dr. Promotor de Justiça, almejando
a condenação do acusado nos termos da exordial.
Processado
e
contra-arrazoado
o
recurso,
a
Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu provimento.
É o Relatório.
O recurso merece prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006069-19.2016.8.26.0477 -Voto no
3
A condenação do acusado pelo crime de furto
qualificado é medida que se impõe, diante do suficiente acervo probante
colacionado aos autos, haja vista que o réu foi preso em situação de
flagrância, na posse da fiação subtraída.
Consta dos autos que o ora apelante teria, juntamente
com Nilson da Silva Leite, subtraído 24 metros de fio de cobre, avaliados
em R$ 600,00, pertencentes à empresa Telefonica.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 90/91 e pelo auto de
entrega de fls. 92.
A prova oral (fls. 274) colhida na instrução criminal
mostrou-se, outrossim, apta não apenas para demonstrar a dinâmica dos
fatos, como o dolo do agente e sua vinculação à autoria delitiva.
Embora o acusado tenha negado a prática do delito (fls.
274), os relatos coerentes das testemunhas arroladas pela acusação,
Guardas Municipais que atenderam à ocorrência, esclareceram a dinâmica
dos crimes e as circunstâncias que cercaram a prisão do acusado.
Pontue-se que o representante da vítima reconheceu os
cabos ao ser ouvido na fase policial (fls. 82).
Convém salientar, ainda, que a Jurisprudência é pacífica no
sentido de inexistir fundamento para o questionamento, a priori, das declarações de
servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário,
de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral.
O Guarda Municipal Reinaldo asseverou que Genival
estava de posse da fiação, enquanto Nilson possuía o alicate.
O Guarda Municipal Henrique afirmou, por sua vez, que
era Genival quem estava com o alicate.
O Juiz monocrático absolveu, por isso, o réu sob o
seguinte fundamento (fls. 288):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006069-19.2016.8.26.0477 -Voto no
4
[...] inexistem elementos que conduzam à certeza da imputação
do crime ao réu - ônus processual que cabia à acusação -, pois as
testemunhas não presenciaram os fatos e foram contraditórias ao
indicar quem efetivamente estava efetivamente na posse da res
furtiva e da ferramenta, por isso, resta-se forçosa a prolação de
decreto absolutório ante a aplicação do princípio constitucional do
in dubio pro reo, [...].
Afastou-se, contudo, da melhor interpretação do
conjunto probatório.
É perfeitamente natural, se for considerado o tempo
decorrido e o número de ocorrências atendidas, que os policiais não mais
se recordem com exatidão dos fatos concernentes ao presente caso.
Suspeito seria se viessem a Juízo lembrando com exatidão de ocorrência
corriqueira e desprovida de maiores particularidades. Na delegacia, porém,
as declarações foram por eles prestadas em detalhes e isso não pode
simplesmente ser desprezado.
Nossa legislação havia abandonado por completo o
sistema chamado da certeza legal, de modo a inexistir prefixação em
qualquer nível de uma hierarquia de provas.
Analisando com maestria a aplicação do princípio da
livre apreciação das provas pelo Juiz no Processo Penal, Espínola Filho
esclarecia que, se
pela ação dispersiva do tempo decorrido, pelo desaparecimento
ou mudança dos fatos materiais, de que puder dispor, pela
invencível má vontade ou pelas grandes falhas das pessoas, a
cuja colaboração tiver de recorrer, não vir coroado de êxito os
seus mais denotados esforços, no sentido de alcançar, produzida
no sumário, a prova de que necessita, para proclamar a boa
razão da defesa ou a procedência da acusação, nada obsta, ante
de tudo aconselha a que, sem menor reserva, se valha da prova
existente apenas no inquérito, com o convencimento de ser ela a
verdadeira, não a havendo anulado fatos ou circunstâncias mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006069-19.2016.8.26.0477 -Voto no
5
fidedignas, conseguidos na instrução criminal.1
Com a nova redação dada pela Lei n. 11.690/2008 ao
art. 155 do CPP, o legislador passou, todavia, a restringir o princípio da
liberdade das provas, mediante o acréscimo da ressalva de que o Juiz de
Direito não pode “fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos
informativos colhidos na investigação”.
A alteração legislativa acrescentou uma exigência, é
certo, para que o conjunto probatório possa ser reputado como válido a
lastrar decreto condenatório, uma vez que passou a ser necessário que um
mínimo dos elementos de convicção do Magistrado tenha sido colhido sob o
crivo do contraditório. Nada obsta, porém, que sua produção ocorra de
modo sucinto, bastando que haja mínima confirmação do quanto foi obtido
na fase de investigação, tal como ocorreu efetivamente nos presentes
autos.
Conforme se observa às fls. 301, nas razões de apelo
ofertadas pelo Ministério Público,
Contradição risível sobre o que o apelado portava no momento da
abordagem, se a fiação ou o alicate - instrumento utilizado para a
prática do delito, é fruto da falibilidade da mente humana,
justificável na hipótese, não sendo suficiente para inocentar o réu.
[...]
Cumpre destacar que não há nos autos qualquer indício de que
os agentes públicos tenham agido de forma abusiva ou para
consciente e injusto prejuízo do réu, com a nota de que pequenas
contradições nos testemunhos dos guardas não têm o condão de
comprometer todo o acervo probatório. O importante, não se tem
dúvida, é que os depoimentos se coadunem no principal, sendo
irrelevantes pequenos detalhes olvidados ou confundidos,
considerando que a mente humana não é perfeita.
A compor aludido quadro harmônico, há, ainda, a
1 ESPINOLA FILHO, Eduardo. Código de Processo Penal Brasileiro anotado, v.1, Rio de
Janeiro: Borsoi, 1960, p. 257.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006069-19.2016.8.26.0477 -Voto no
6
apreensão incriminadora da res em poder do acusado e de seu comparsa
(auto de exibição e apreensão fls. 90/91). Referida situação enseja,
inclusive, a adoção da inversão do ônus probatório, de modo a gerar
presunção juris tantum de sua responsabilidade.
A esse respeito já vem decidindo a Jurisprudência:
Em tema de delito patrimonial a apreensão da coisa subtraída em
poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e,
invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A
justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em
certeza e autoriza o desate condenatório.2
Conforme pontuou o i. parecerista oficiante, às fls. 323:
No caso dos autos, os agentes foram encontrados caminhando
juntos, instantes depois da subtração, perto do local do furto, de
posse do instrumento próprio para cortar a fiação, e deram a
pueril desculpa de que acharam a fiação.
Restou perfeitamente caracterizado, ainda, consoante a
farta prova oral produzida ao longo da instrução criminal, que a subtração
da res furtiva teria se dado mediante concurso “de duas ou mais pessoas”
(art. 155, § 4o, IV, do CP), eis que o agente teria praticado a conduta
acompanhado de Nilson.
É, pois, de rigor a condenação.
Adotado o sistema trifásico previsto no art. 68 do CP,
em uma primeira etapa, o aplicador da lei deve, atendendo-se ao critério do
art. 59 do mesmo Código, estabelecer a “pena-base”; na segunda fase,
considerar o peso das circunstâncias atenuantes e agravantes e; na terceira
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 611.859-8 - Ribeirão Preto.
Apelantes: Geraldo Ferreira, Francisco da Silva, André Luiz de Lima ou André Luis de Lima,
Justiça Pública, Lopes & Carvalho Ltda (AMP), Importadora de Ferramentas de Corte Ltda
(AMP). Apelados: Justiça Pública, Geraldo Ferreira, Francisco da Silva, André Luis de Lima,
Osmar Bassani, Roberto Carlos de Rezende, Olício Rodrigues dos Santos, José Luiz Rodrigues,
Antônio Carlos Faria, Gabriel Faria Neto, Clóvis Faria e Césare Faria. Relator: Passos de Freitas.
4a Câmara. São Paulo, 17 de setembro de 1990. V.U. Revista de Julgados e Doutrina do
Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 08. Outubro, Novembro e Dezembro de 1990, p.
96.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006069-19.2016.8.26.0477 -Voto no
7
e última operação, computar as causas de diminuição e de aumento da
pena.
Após analisar os autos, entende-se ser essa a
dosimetria mais adequada ao caso em apreço:
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base devem ser fixadas 1/6 acima do mínimo legal, em 02
anos e 04 meses de reclusão e em 11 dias-multa. Justifica-se esse quantum
em razão dos maus antecedentes, com condenação transitada em julgado
(fls. 192).
b) na segunda fase, são elas elevadas à razão de 1/5,
em razão da presença da agravante da reincidência. Sendo ela específica
(fls. 189), aumentam-se as penas de 1/5.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, conservam-
se os subtotais obtidos na fase anterior, ante a ausência de causa de
aumento ou diminuição.
Chega-se a um total final de 02 anos, 09 meses e 18
dias de reclusão e de 13 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário
mínimo vigente à época dos fatos, que é tornado definitivo, na ausência de
circunstâncias modificadoras outras.
Está, por outro lado, ausente o requisito previsto no
inciso II, do art. 44 do CP, que relaciona as hipóteses nas quais é possível a
conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito. É certo
que a conduta ora julgada foi cometida sem violência ou grave ameaça à
pessoa e a privação de liberdade não é superior a quatro anos. Cuida-se,
contudo, de sentenciado reincidente, e tal situação, por si só, afasta, por
expressa vedação legal, a possibilidade de aludida conversão.
Destaque-se, ademais, que essa medida não se mostra, com
efeito, suficiente à reeducação do agente, e estaria, de qualquer modo, muito aquém
da retribuição estatal necessária ao ilícito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006069-19.2016.8.26.0477 -Voto no
8
Em se tratando de apelante cujas circunstâncias
judiciais sejam desfavoráveis, e que ainda seja reincidente, a opção pelo
regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se
a orientação do art. 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, e § 3o, do CP, e a
necessidade de efetiva repressão e prevenção do delito, bem como da
ressocialização do réu.
Ante o exposto, dá-se provimento ao apelo do Ministério
Público interposto em desfavor de GENIVAL SIMPLÍCIO DE SOUSA
FILHO, para condená-lo como incurso no art. 155, § 4o, IV, do CP, às penas
de 02 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
de 13 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época
dos fatos.
Fica, desde já, determinada expedição, após o
esgotamento de todos os recursos, de mandado de prisão em regime
fechado, bem como de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento
da pena em definitivo.
Tendo havido modificação no julgamento, comunique-se
o teor da presente decisão ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do
art. 1o da Resolução CNJ n. 113/2010, com a redação que lhe foi dada pela
Resolução CNJ n. 237/2016.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator